Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703037-04.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: JULIANA PEREIRA PIRES, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Após a renúncia dos patronos da apelante, foi determinada a regularização da representação processual, tendo o prazo concedido transcorrido em branco. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Conforme se verifica da certidão ID 69153255, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. A inércia em regularizar a representação processual é causa de não conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 76, §2o, inciso I, do CPC/2015. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pela parte ré, por reputá-lo inadmissível, nos termos dos arts. 76, §2o, I, e 932 , inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 02:41:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora